Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-13.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800087-13.2021.8.14.0036

APELANTE: JEANDERSON MARLON PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – dois
roubos majorados pelo uso de arma branca, um consumado e um tentado, em continuidade delitiva -
art. 157, §2º, VII, e art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.
1)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE.
Atenuante devidamente aplicada e realizada sua compensação com agravante, na fase intermediária do cálculo dosimétrico.
3) CONTINUIDADE DELITIVA, APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – INÓCUO.
Constato que o referido aumento ocorreu na fração mínima disposta no art. 71, do CPB, em consonância a entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria.
4)

ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO – INCABÍVEL.
Regime inicial corretamente aplicado, em consonância ao montante da pena imposta, conforme disposto no art. 33, §2º, “a”, c/c §3º, do CPB
.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEANDERSON MARLON PANTOJA DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo uso de arma branca, um consumado e um tentado, em continuidade delitiva, previstos no
art. 157, §2º, VII e art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II c/c art. 71, todos do CPB
, cominando o
quantum
de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, e 300 (trezentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou, tão somente, pelo redimensionamento da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, além do reconhecimento e aplicação da confissão, bem como, a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva em seu patamar mínimo.

Por fim requereu mudança no regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido,
in totum
, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

Consta incluso no Inquérito Policial, que serve de suporte para a presente peça acusatória, que na no dia 10/02/2021, em via pública, sito à Praça Floracy Ribeiro, o denunciado
JEANDERSON MARLON PANTOJA DOS SANTOS
, agindo de livre e espontânea vontade, de posse de um terçaco, subtraiu, mediante grave ameaça, da vítima LEONAN BARBOSA RODRIGUES, em proveito próprio, um aparelho celular SAMSUNG A1, preto.

Ato contínuo, o denunciado se manteve pelas redondezas, vindo a praticar o crime de roubo novamente, desta vez contra GERIETE MENDONÇA BARROSO, tentando lhe roubar uma CAIXA DE SOM e não conseguindo por motivos alheios a sua vontade, visto que a vítima reagiu e não lhe entregou a rés furtiva.

Infere-se do caderno inquisitorial que o Denunciado, de posse de um terçado, estava cometendo crimes na praça Floracy Ribeiro. Que por volta das 19h20 abordou a vítima LEONAN BARBOSA RODRIGUES e, mediante violência e grave ameaça, lhe subtraiu o aparelho celular. Por volta das 20h15, tentou subtrair a caixa de som de GERIETE MENDONÇA BARROSO, que lhe impediu de ter sucesso.

Ambas as vítimas procuraram a guarnição policial de plantão aquela noite e informaram os fatos, o que levou os Policiais Militares a efetuarem a prisão em flagrante do denunciado.

As vítimas reconheceram o denunciado como autor dos crimes.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, bem como, a irresignação da defesa, tão somente acerca da dosimetria, sem delongas, passo ao cálculo dosimétrico do recorrente, analisando os dois delitos perpetrados, posto a defesa ter feito alegação genérica de flagrante elevação da reprimenda.

Inicialmente, assevero, que a
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador
e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível sua
revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade,
diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Em relação ao delito de roubo majorado na modalidade consumada:

Com efeito, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico, que de fato, mostra-se incorreta a valoração negativa
da
conduta social
, dado que utilizada fundamentação abstrata na referida vetorial.

Todavia, constato não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação ao vetor da
culpabilidade
, já que utilizou de violência exacerbada, desnecessária, qual seja, golpe de terçado na perna da vítima, após consumação do intento criminoso, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso, em razão de fundamentação idônea e suficiente quanto ao vetor da culpabilidade, afigurando-se justa e adequada a pena base n
o patamar estabelecido pelo juízo de origem, fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na fase intermediária, o sentenciante discorreu acerca da existência de 03 agravantes e da atenuante da confissão espontânea, realizando, de forma escorreita, a compensação de uma agravante com a atenuante disposta no art. 65, III, d, do CPB, incrementando a reprimenda em virtude das demais agravantes presentes, devendo permanecer a pena no patamar de 09 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Na última fase, preservo o aumento de 1/3, delineado em razão da majorante pelo uso de arma branca, mantendo a pena estipulada em édito condenatório em
12 (doze) anos de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Em relação ao delito de roubo majorado na modalidade tentada:

Em que pese a equivocada valoração negativa da
conduta social
, com fundamentação abstrata utilizada pelo juízo de origem, que conduziria à fixação da pena base no mínimo legal, nessa senda, não se afigura viável alteração dosimétrica, por não incorrer em modificação do
quantum
final, já que, em razão da continuidade delitiva, disposta no art. 71 do CPB, o magistrado sentenciante estipulou o incremento da primeira pena (roubo majorado consumado), por ser a mais grave.

Da continuidade delitiva.

No que se refere à alegação defensiva de aumento da pena, em decorrência da continuidade delitiva, no patamar mínimo previsto no art. 71, do CPB, ou seja, 1/6 (um sexto),
afiguro inócuo o referido pleito
, por constatar que o juízo de origem respeitou entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria, e incrementou a primeira pena (roubo majorado consumado - 12 anos) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), pela prática de 02 (dois) dois crimes de roubo, conforme trecho da sentença hostilizada:

-
Da continuidade delitiva

Presentes os requisitos da continuidade delitiva entre os fatos, na medida em que os crimes são da mesma espécie e ocorreram
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do art. 71 do CP.

Considerando que foram dois crimes de roubo praticados,
aumento a primeira pena no patamar mínimo de 1/6
, ficando estabelecida a PENA DEFINITIVA do réu
JEANDERSON MARLON PANTOJA DOS SANTOS EM 14 ANOS DE RECLUSÃO E 300 DIAS-MULTA
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP. (grifei)

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO DEFERIDO.

(...) 3. A exasperação da reprimenda do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 4. No caso, tratando-se de dois crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, deve ser limitado o incremento da pena a 1/6. (...)

(PExt no HC n. 549.438/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 14 (quatorze) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao quantum final e definitivo, preservo o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024